Tribunal: TCU
Processo: 006.265/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em decorrência da concessão irregular de benefícios previdenciários no âmbito da Agência da Previdência Social Santa Cruz - Gerência Executiva no Rio de Janeiro-Norte do INSS (GEXRJ-Norte). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir do rol de responsáveis desta Tomada de Contas Especial os nomes dos Srs. Alexandre de Oliveira Gonzaga, Ana Terra de Oliveira, Carlos Augusto Sobrinho, Cézar Ramos Paes, Clemente Andrade Neto, Dionea da Silva Gonzaga, Elizabeth Vieira Cobre, Ernandes de Melo, Fernando Alonsso Fonte, Genivaldo Cavalcanti, Ilda dos Anjos, Leonardo Cruz Souza, Lucília Ribeiro Teixeira, Luiz Carlos Branco, Luiz Gonsaga da Silveira Neto, Maria da Silva Marcelino, Maria Salete da Silva Marques, Rosa Maria da Silva Guerra, Rosa Maria Ozório e Sebastião Vieira Jorge; 9.2. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas c e d , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Jorge Carlos da Silva e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir indicadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas especificadas até a efetiva quitação, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos da legislação em vigor: 9.2.1. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Alexandre de Oliveira Gonzaga: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 17/04/2009 465,00 17/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 29/05/2009 465,00 13/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 30/09/2009 465,00 30/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 01/12/2009 465,00 04/01/2010 9.2.2. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Ana Terra de Oliveira: Valor Original R$ Data da ocorrência 360,00 06/02/2009 465,00 06/03/2009 465,00 12/05/2009 465,00 12/05/2009 465,00 01/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 07/01/2010 9.2.3. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Carlos Augusto Sobrinho: Valor Original R$ Data de ocorrência 360,00 06/02/2009 465,00 06/03/2009 465,00 08/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 510,00 05/02/2010 510,00 05/03/2010 9.2.4. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Cézar Ramos Paes: Valor Original R$ Data de ocorrência 465,00 17/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 08/06/2009 465,00 01/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 01/09/2009 465,00 01/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 05/01/2010 510,00 12/02/2010 510,00 01/03/2010 510,00 01/04/2010 510,00 04/05/2010 9.2.5. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Clemente Andrade Neto: Valor Original R$ Data de ocorrência 332,00 19/02/2009 465,00 05/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 04/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 04/09/2009 465,00 06/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 07/01/2010 510,00 04/02/2010 9.2.6. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Dionea da Silva Gonzaga: Valor original R$ Data de ocorrência 70,00 17/02/2009 465,00 11/03/2009 465,00 07/04/2009 465,00 08/05/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 07/10/2009 465,00 09/11/2009 9.2.7. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Elizabeth Vieira Cobre: Valor original R$ Data de ocorrência 249,00 17/02/2009 465,00 19/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 07/05/2009 465,00 09/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 05/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 09/10/2009 465,00 10/11/2009 465,00 04/12/2009 465,00 14/01/2010 510,00 04/02/2010 510,00 11/03/2010 9.2.8. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Ernandes de Melo: Valor original R$ Data de ocorrência 263,00 20/02/2009 465,00 09/03/2009 465,00 14/04/2009 465,00 05/06/2009 465,00 05/06/2009 465,00 07/08/2009 465,00 07/08/2009 465,00 08/09/2009 465,00 22/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 08/01/2010 510,00 05/02/2010 9.2.9. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Fernando Alonsso Fonte: Valor original R$ Data de ocorrência 360,00 17/02/2009 465,00 03/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 11/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 06/11/2009 465,00 09/12/2009 465,00 05/01/2010 9.2.10. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Genivaldo Cavalcanti: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 20/02/2009 42,00 20/02/2009 465,00 01/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 30/06/2009 465,00 31/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 28/09/2009 465,00 30/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 28/12/2009 510,00 29/01/2010 9.2.11. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Ilda dos Anjos: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 01/07/2009 465,00 03/07/2009 465,00 06/08/2009 465,00 09/09/2009 465,00 20/10/2009 465,00 12/11/2009 465,00 07/12/2009 9.2.12. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Leonardo Cruz Souza: Valor Original R$ Data de ocorrência 360,00 04/02/2009 465,00 03/03/2009 465,00 02/04/2009 465,00 11/05/2009 465,00 02/06/2009 465,00 06/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 03/09/2009 465,00 05/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 09/12/2009 465,00 05/01/2010 9.2.13. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Lucília Ribeiro Teixeira: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 02/03/2009 42,00 02/03/2009 465,00 13/04/2009 465,00 15/05/2009 465,00 01/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 10/09/2009 465,00 14/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 08/01/2010 510,00 08/02/2010 510,00 04/03/2010 510,00 06/04/2010 9.2.14. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Luiz Carlos Branco: Valor original R$ Data de ocorrência 249,00 03/02/2009 465,00 27/02/2009 465,00 08/04/2009 465,00 06/07/2009 465,00 06/07/2009 465,00 07/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 06/10/2009 465,00 09/11/2009 465,00 07/12/2009 465,00 05/01/2010 510,00 04/02/2010 9.2.15. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Luiz Gonsaga da Silveira Neto: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 28/05/2009 465,00 29/06/2009 465,00 30/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 510,00 28/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 30/03/2010 510,00 29/04/2010 9.2.16. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Maria da Silva Marcelino: Valor original R$ Data de ocorrência 236,00 06/02/2009 465,00 02/03/2009 465,00 26/03/2009 465,00 27/04/2009 465,00 26/05/2009 465,00 25/06/2009 465,00 28/07/2009 465,00 26/08/2009 465,00 25/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 25/11/2009 465,00 23/12/2009 510,00 26/01/2010 510,00 23/02/2010 510,00 26/03/2010 9.2.17. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Maria Salete da Silva Marques: Valor original R$ Data de ocorrência 42,00 18/02/2009 465,00 09/03/2009 465,00 06/04/2009 465,00 06/05/2009 465,00 03/06/2009 465,00 03/07/2009 465,00 04/08/2009 465,00 02/09/2009 465,00 02/10/2009 465,00 04/11/2009 465,00 02/12/2009 465,00 05/01/2010 510,00 02/02/2010 510,00 02/03/2010 510,00 05/04/2010 9.2.18. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Rosa Maria da Silva Guerra: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 25/03/2009 111,00 25/03/2009 465,00 01/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 28/05/2009 465,00 01/07/2009 465,00 03/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 28/10/2009 465,00 28/10/2009 465,00 04/12/2009 465,00 04/01/2010 510,00 03/02/2010 510,00 02/03/2010 9.2.19. pela irregular concessão de benefícios à segurada Sra. Rosa Maria Ozório: Valor original R$ Data de ocorrência 465,00 02/03/2009 111,00 02/03/2009 465,00 01/04/2009 465,00 30/04/2009 465,00 01/06/2009 465,00 29/06/2009 465,00 06/08/2009 465,00 31/08/2009 465,00 01/10/2009 465,00 29/10/2009 465,00 27/11/2009 465,00 29/12/2009 510,00 29/01/2010 510,00 25/02/2010 510,00 30/03/2010 9.2.20. pela irregular concessão de benefícios ao segurado Sr. Sebastião Vieira Jorge: Valor original R$ Data de ocorrência 249,00 20/02/2009 465,00 20/02/2009 465,00 02/04/2009 465,00 04/05/2009 465,00 01/06/2009 465,00 25/06/2009 465,00 28/07/2009 465,00 28/08/2009 465,00 29/09/2009 465,00 27/10/2009 465,00 26/11/2009 465,00 24/12/2009 510,00 26/01/2010 9.3. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida a que se referem os subitens 9.2 e 9.3 deste Acórdão, caso não atendida a notificação, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. considerar grave a infração cometida pelo Sr. Jorge Carlos da Silva, com base no art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.7. aplicar ao Sr. Jorge Carlos da Silva a penalidade de inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal, pelo prazo de 8 (oito) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU; 9.8. solicitar, com fulcro no art. 61 da Lei 8.443/1992 e no art. 275 do Regimento Interno/TCU, à Advocacia-Geral da União, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, a adoção das medidas necessárias ao arresto dos bens do responsável Jorge Carlos da Silva, caso não haja, dentro do prazo estabelecido, a comprovação do recolhimento das dívidas, devendo este Tribunal ser ouvido quanto à liberação dos bens arrestados e à sua restituição; 9.9. comunicar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que a decisão contida no subitem 9.1 deste Acórdão não impedirá a adoção de providências administrativas e/ou judiciais contra os segurados beneficiários dos pagamentos previdenciários inquinados, com vistas à recuperação dos valores indevidamente pagos; 9.10. enviar cópia deste Acórdão: 9.10.1. à Controladoria-Geral da União para fins de controle da aplicação da penalidade referida no subitem 9.7 deste Acórdão, nos termos dos Acórdão 348/2016-TCU-Plenário e 714/2016-TCU-Plenário; 9.10.2. ao INSS e à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, com base no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e no art. 209, § 7o, do Regimento Interno/TCU.